Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSO MÚTUO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juízo singular de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.

3. Embargos de declaração providos para suprir a omissão apontada e condenar a consumidora a devolver, para a instituição financeira, a quantia que lhe foi inicialmente transferida em decorrência da pretensa celebração de mútuo bancário, o que deve ser visto como consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico havido entre as partes.